Tribunal: TJMT
Processo: 1018053-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018053-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), SERGIO COSTA BEBER STEFANELO - CPF: 399.499.820-49 (AGRAVANTE), CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - CPF: 883.124.371-34 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DBS - TRATAMENTO DE DOENÇA DE PARKINSON (CID10 - G20) - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - NEGATIVA DE COBERTURA - DESCABIMENTO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O art. 300 do CPC autoriza a concessão da tutela antecipada quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano à parte.

É permitido aos planos de saúde estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, porém não se revela lícito limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa atribuída ao profissional que assiste o paciente.

O contrato de plano de saúde está submetido às normas do código de defesa do consumidor, portanto deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47, do CDC e súmula 469, do STJ.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1018053-97.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
SERGIO COSTA BEBER STEFANELO.

AGRAVADO:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Processo na origem: 1002204-32.2021.8.11.0050

Comarca de Campo Novo do Parecis.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por
SERGIO COSTA BEBER STEFANELO
de decisão que indeferiu tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1002204-32.2021.8.11.0050) que
SERGIO COSTA BEBER STEFANELO
move contra
UNIMED VALE DO SEPOTUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 104790479 - Pág. 2/4): indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir a operadora do plano de saúde a autorizar e custear o procedimento cirúrgico DBS para Parkinson prescrita ao autor-agravante.

AGRAVO
:
SERGIO COSTA BEBER STEFANELO
recorre e defende a ilegalidade da recusa do custeio para a realização do procedimento cirúrgico ao argumento de que não preenche os requisitos da DUT emitida pela ANS. Sustenta que a escolha do melhor momento para a realização da cirurgia é encargo do médico especialista. Argumenta que a evolução da doença é progressiva, com comprometimento da função motora do autor, e a demora pode implicar em risco de não haver sucesso no procedimento. Esclarece que o autor sempre foi pessoa ativa e participativa, tendo inclusive sido prefeito daquela municipalidade, porém a doença o impede de exercer as atividades normais. Insiste que não há irreversibilidade na medida, porque pode ser reembolsado do valor pago, caso o resultado da ação seja favorável à agravada. Alega que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para determinar a imediata realização da CIRURGIA DE DBS PARA PARKINSON custeada pela reclamada UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para ratificar a antecipação de tutela.

Liminar deferida (ID 106155465).

Contraminuta (ID 109319473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de instrumento interposto por
SERGIO COSTA BEBER STEFANELO
de decisão que indeferiu tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1002204-32.2021.8.11.0050) que
SERGIO COSTA BEBER STEFANELO
move contra
UNIMED VALE DO SEPOTUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 104790479 - Pág. 2/4): indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir a operadora do plano de saúde a autorizar e custear o procedimento cirúrgico DBS para Parkinson prescrita ao autor-agravante.

O agravante narra que é conveniado à UNIMED VALE DO SEPOTUBA, com o plano de saúde UNIPLUS VALE COLETIVO EMPRESARIAL, através de contrato no 531.1139.

Foi diagnosticado como portador de doença de Parkinson, há mais de 05 (cinco) anos. Vem sendo tratado desde então com medicamentos, porém a doença continua se agravando, razão pela qual foi solicitado tratamento cirúrgico com a IMPLANTAÇÃO DE ELETRODOS CEREBAIS, a estimulação cerebral profunda, conhecida por DBS (Deep Brain Stimulation).

O procedimento cirúrgico foi negado, sob argumento de que o agravante não preenche as diretrizes de utilização para cobertura de procedimento de saúde suplementar (DUT) emitido pela ANS.

O agravante ajuizou a demanda originária com o fito de compelir a agravada a autorizar e custear o procedimento cirúrgico, porém o Juízo indeferiu o pleito antecipatório.

Pois bem. Insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

No caso, restou demonstrado que o autor celebrou com a requerida um contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, fato esse que não foi contestado pela agravada.

Ficou claro também que a ANS
não
exclui a patologia que acomete o autor – Parkinson – do rol de cobertura dos planos de saúde. Assim, observa-se a presença da probabilidade do direito do autor ao tratamento buscado.

O autor, ora agravante, logrou demonstrar não somente a necessidade, mas também a urgência do tratamento cirúrgico, após a tentativa de tratamento medicamentoso por mais de 05 anos.

A urgência foi comprovada pelo Laudo Médico subscrito pelo profissional de saúde que o acompanha, conforme se verifica do documento juntado no ID 104790480 - Pág. 37.

Em que pese o fato de não ter sido usada a palavra “urgência” na confecção do laudo, este afirma categoricamente que “
A cirurgia é a
única terapia com eficácia comprovada neste caso
depois de todos os ajustes de anos realizados
”, e conclui que
“Enfim, o paciente
necessita realizar o mais rápido possível a cirurgia
para que tenha os benefícios esperados para a sua idade e seu grau de doença.
A não realização deste tipo de cirurgia no tempo adequado implica em um prejuízo enorme para o paciente
, principalmente no que se refere à qualidade de vida
”.

Desse modo, o comprometimento do resultado da cirurgia torna o procedimento de caráter urgente, porque lhe pode gerar incapacidade permanente grave, portanto necessita ser realizado num intervalo curto de tempo.

Portanto, ainda que numa análise preliminar, é possível constatar o perigo de dano caso a realização da cirurgia seja postergada por mais tempo, considerando-se que a prescrição foi feita em agosto/2021 e, até o presente momento, não se tem notícias de que tenha sido aprovada.

Nesse sentido:

“Agravo de Instrumento – Obrigação de fazer – Plano de Saúde
– Deferimento de tutela de urgência para compelir a rés a fornecer ao autor, para a cirurgia de implante, o aparelho DBS recarregável profundo da marca Medtronic, modelo Activa RC – Análise perfunctória que demonstra o preenchimento das condições para a manutenção da tutela deferida
ante a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito – Tutela mantida – Agravo desprovido. (TJ-SP - AI: 21616020520198260000 SP 2161602-05.2019.8.26.0000, Relator: A.C.Mathias Coltro, Data de Julgamento: 11/09/2019, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2019)

E ainda:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DA OBESIDADE – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DAQUELE QUE REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - A cirurgia pretendida pela agravante, qual seja, a cirurgia reparadora para retirada de excesso de pele e reparos decorrentes da flacidez é considerada como continuidade do tratamento de obesidade mórbida da pessoa que fez cirurgia bariátrica
. (N.U 1002349-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DA OBESIDADE – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DAQUELE QUE REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - A probabilidade do direito invocado e a urgência da medida estão consubstanciados na necessidade de retirada do excesso de pele decorrente da excessiva perda de peso em razão da realização de cirurgia bariátrica, o que é considerado como continuidade do tratamento de obesidade mórbida de quem fez este tipo de procedimento.
III - A negativa do procedimento cirúrgico prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, sendo imprescindível a concessão da tutela de urgência requerida, para que a operadora de plano de saúde, ora agravada, custeie o procedimento indicado.
(N.U 1013090-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

Desse modo,
presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela,
bem assim
r
ealça-se que deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade do autor, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico do agravante.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021